Tribunal: TJMT
Processo: 0054960-09.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0054960-09.2014.8.11.0041
APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
APELADO: D.B.P, representado por sua genitora CLÁUDIA REGINA BATISTA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, visando sanar suposto erro material na decisão monocrática desta Relatora (Id 37162013), que, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência, indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida em sede de apelação, determinando-se, via de consequência, o recolhido do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, CPC.
Para tanto, em suas razões de Id 38448995, a embargante sustenta que a penalidade imposta (recolhimento do preparo em dobro) se mostra equivocada, já que “segundo o Códex Processual, será aplicada quando a parte na interposição do recurso, deixar de recolher sem justificativa o preparo recursal. Essa penalidade não se aplica ao que fizerem requerimento do beneplácito da assistência judiciária gratuita”, estando, inclusive, em dissonância com entendimento jurisprudencial da Corte Superior, pelo que postula pelo acolhimento dos presentes aclaratórios. Por fim, pede que todas as intimações e/ou publicações sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome da Advogada MARIA EMILIA ONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE sob no. 23.748, sob pena de nulidade.
Contrarrazões ofertadas no Id 40600465, pela rejeição destes embargos, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
A análise dos presentes aclaratórios se dará de forma monocrática, com arrimo no art. 1.024, §2o, do CPC[1].
O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão da ora embargante quanto ao afastamento da “penalidade” imposta, esta alusiva ao recolhimento em dobro do preparo, ao fundamento de que diante do indeferimento da justiça gratuita, deve ser oportunizado a parte o recolhimento do preparo recursal, na forma simples.
De fato, assiste razão ao recorrente.
Isso porque, o decisum embargado está em confronto com a jurisprudência dominante do STJ, segundo a qual, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o qual foi feito nesta oportunidade, há de se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo na forma simples (artigo 99, §7o, do CPC), e somente se não recolhido no prazo legal, decretar a deserção.
A ilustrar, confira-se o julgado:
“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015). 5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019 – Grifos nossos)
No mesmo sentido, e em caso absolutamente análogo ao dos autos, assim já decidiu esta e. Corte de Justiça:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DESERÇÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OMISSÃO SUPRIDA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO AFASTADA – PAGAMENTO EM DOBRO – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Preliminar de deserção suscitada em contrarrazões de apelo e não apreciada na decisão monocrática objeto do Agravo Interno. Efetuado o pagamento do preparo, tal como determinado, resta afastada de vez a alegada deserção. 2- Nos termos do artigo 99, § 7o do CPC, após o indeferimento do pedido de gratuidade pelo Relator, ele deve fixar prazo para que o Apelante efetue o pagamento na forma simples”. (TJMT Agravo Interno 0010652-69.2018.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para anular, em parte, a decisão monocrática de Id 37162013, mantendo-se, contudo, o indeferimento da justiça gratuita vindicada. Por conseguinte, verificado que a parte apelante já providenciou com o recolhimento do preparo recursal na forma simples (Ids 38448988 e 38448989), determino o processamento do presente apelo.
Defiro o requerimento de que todas as intimações e/ou publicações sejam realizadas, EXCLUSIVAMENTE, em nome da Advogada MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE sob no. 23.748.
No mais, uma vez verificada a presença de menor, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça na forma regimental, mediante as anotações de estilo.
Intimem-se.
Após, conclusos para julgamento oportuno.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.